Tribunal: TCU
Processo: 032.552/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10793/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.552/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Silva Barbosa (CPF XXX.499.577-XX); Felipe Pereira Soares (CPF XXX.496.177-XX); Luciana Vasconcelos de Andrade Manela (CPF XXX.314.137-XX); Márcia de Jesus Caetano (CPF XXX.227.507-XX); Marcos Simões Duarte (CPF XXX.274.907-XX); Maria Isabel Silva Silva (CPF XXX.266.107-XX); Maurício Lima de Marca Junior (CPF XXX.144.516-XX); Max Engelhard (CPF XXX.966.447-XX); Monyck Barros Cardoso (CPF XXX.651.237-XX) e Valéria das Chagas Araújo (CPF XXX.900.837-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.